Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-30.2023.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002159-30.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (APELANTE), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO
DA
APELANTE
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEI.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRI
A
D
A
APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação d
a
apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte del
a
, de ser usuári
a
de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder
dela
não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sara Souza Mendes
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002159-30.2023.8.11.0059
, pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre de Norte
/
MT
, conden
ando-
a

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art.
33, caput, da
Lei n. 11.343/06),
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
;

bem como
ao
pagamento de

500
(
quinhentos
)

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época
dos fatos
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
202829217
,

postula

a

sua
absolvição
,diante da insuficiência de provas que justifiquem a condenação;
ou, subsidiariamente,

a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado
no art
.
28 da Lei 11.343/06
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
202829221
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
205030671
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
vista

no ID
202829157
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Em 22 de maio de 2023, por volta das 21h45min, na Rua Belo Horizonte, nº 163, em Confresa-MT, SARA SOUZA MENDES vendia e trazia consigo 34 (trinta e quatro) porções de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de constatação de substância entorpecente (p. 6), Termo de exibição e apreensão (p. 11) e Laudo de exame pericial (p. 28).

Consta dos autos que a equipe policial recebeu informações acerca da suspeita da prática de tráfico de drogas por uma mulher que usava um vestido de cor vermelha. Diante disso, os policiais foram até o local dos fatos e localizaram SARA SOUZA MENDES com as substâncias entorpecentes dentro de uma bolsa, além de dinheiro
.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SARA SOUZA MENDES como incursa nas sanções dos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

[...]

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID 202828653), boletim de ocorrência (ID 202828655), relatório de investigação n. 2023.13.41101 e anexo fotográfico (ID 202828660
,
p. 01), termo de exibição e apreensão (ID 202828666) e
L
audo
P
ericial n. 523.3.10.0131.2023.118560-A01 (ID 202829153
,
p. 01/07), cujo teor constatou, por meio de perito oficial criminal, resultado positivo para a presença de cocaína”, substância de manejo nacionalmente proibido
; bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal
.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a narrativa contida na
denúncia
, conforme se infere
das declarações
prestadas em
juízo
pela
de
Marcelo Assunção Barros, policial civil e informante da notícia criminosa,
cuja testemunha

relatou
em juízo
que estava transitando pelo bairro Vila Nova quando avistou a
apelante
interagindo com um grande fluxo de usuários de entorpecentes
,
motivo pelo qual
ele
acionou a Polícia Militar para ir até o local averiguar a situação. Após a chegada d
os policiais militares
,
Marcelo
afirma ter saído do local e posteriormente descobriu que
Sara
foi presa pelo crime de tráfico de drogas.

Confira
m
-se
estes trechos do
depoimento
judicial
da referida testemunha
:

[...]
00:01:00 Marcelo Assunção Barros
:
Nesse dia eu estava retornando. É lá para o Vila Nova. Acho que eu estava fazendo um levantamento mais aos fundos do Vila Nova. Vila Nova, ele é conhecido como o bairro é... assim que o tráfico é... Tem grande incidência de tráfico, né? Daí eu passei pela Rua Belo Horizonte e próximo ao mercado de explosão, eu vi um movimento, né? Vários usuários ali próximos e aquela movimentação de usuários chegando, o usuário saindo e nesse local que eu vi tem uma casa abandonada. E, lá eu vi muitos usuários próximo de uma mulher, né? Que estava... Acho que ela estava de vermelho, se eu não me engano. Aí eu parei mais à frente, que já é fundo da empresa
Semec
. Eu estava num carro descaracterizado e eu acionei a polícia militar para ir até o local, né? E verificar. Aí eu já presumi que tinha alguém exercendo a traficância ali, né, e aí aguardei um pouco. Quando a polícia militar chegou, eu saí, aí depois eu vi né, que era a Sara que estava traficando naquele local. E ela...

00:02:21 Promotora de Justiça
:
Então você
viu

ela

comercializando, né, a droga?

00:02:25 Marcelo Assunção Barros
:
Isso, no momento é ali, é... Ela estava mais afastada um pouco, né? E após a abordagem que teve, foi quando tive a certeza
que
era a Sara, né?
[...]

Corroborando as declarações de Marcelo
, o
PM
Aderson Rafael dos Santos Alves,
ao ser ouvido na fase
judicial, relatou que recebeu uma ligação do
citado
policial civil
,
informando que
viu
a
apelante
aparentemente comercializando entorpecentes. Após se
dirigir

ao
local indicado,
Aderson Rafael
afirma ter abordado
S
a
ra
,
encontrado com ela porções análogas à pasta
-
base de cocaína, além
de
notas trocadas.
O segundo agente p
úblico
r
elatou, ainda, que
Sara
, em entrevista, informou que estava com uma tornozeleira eletrônica
, cujo equipamento
havia retirado, além de destacar

que
a apelante

é conhecida do meio policial,
tendo
diversas passagens por tráfico de drogas
, conforme se infere deste
s
trecho
s

do
depoimento judicial

do
mencionado
integrante da Polícia Militar
:

[...]
00:01:14 Aderson Rafael dos Santos Alves:
Eu recebi a ligação do Marcelo que é PJC, né? Que é investigador. Ele teria passado para a guarnição, que teria visto a Sara né, como ela já é conhecida aqui do meio policial. Daí já tinha tem diversas passagens por tráfico. Estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica também e ele passou as características, tinha deslocou rapidamente. Aí chegando lá a gente
visualizou ela
com as características que ele passou, fizemos a abordagem.

00:01:40 Promotora de Justiça:

Tá
, e nessa abordagem? como foi? vocês encontraram "o que" com ela?

00:01:46 Aderson Rafael dos Santos Alves:
Em contra a mão... a quantidade doutora? não me recordo a quantidade! Mas encontramos drogas com ela, né?

00:01:54 Promotora de Justiça:
Entendi e sabe dizer se ela é envolvida com tráfico de droga do Congresso?

00:02:00 Aderson Rafael dos Santos Alves:
Sim, senhora. Aí ela estava solta há pouco tempo por
por
tráfico. Ela estava sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica. [...]

Além
do mais
, o policial militar
Anderson Ramos de Lima

ratific
ou
o depoimento
de
Aderson
Rafael, consoante se depreende deste
s
trecho
s

das
declarações
que o primeiro
agente público
prest
ou
em juízo:

[...]

00:01:19 Anderson Ramos de Lima:
Recebemos uma ligação no telefone pelo policial civil Marcelo, de nome Marcelo. É informou
pra
gente que estava tendo essa
pra
senhora... senhorita... que o nome de Sara... Estaria possivelmente traficando ali na região, né? Que a região é conhecida do tráfico de drogas ali no Vila Nova. E assim a gente pegou as informações das características dela, como é já é conhecido pela polícia. A gente foi lá, patrulhamento até o local, identificamos ela lá com vários usuários de droga em volta. Ao avistar a viatura, o pessoal se evadiu e ela ficou, né? Aí a gente acabou
abordando ela
e foi encontrado com a... na bolsa dela, várias poções análogas de droga.

00:02:08 Promotora de Justiça:
E ela estava em estava em via pública, né? Perto de Bar, não é isso?

00:02:13 Anderson Ramos de Lima:
Em via pública isso, essa via pública enfrenta os bares lá que é conhecida realmente como lá o tráfico de drogas na região.

00:02:21 Promotora de Justiça:
Sabe dizer se ela está faccionada?

00:02:24 Anderson Ramos de Lima:
Não entendi.

00:02:26 Promotora de Justiça:
Sabe dizer se ela é faccionada?

00:02:29 Anderson Ramos de Lima:
Ela é faccionada! Sim, sim, sim. [...]

Observa-se
, portanto,
que os depoimentos dos policiais
militares

e da testemunha ocular
são firmes e harmônicos, no sentido de que
viram

a apelante
conversando com vários usuários de drogas na frente da sua residência
,
fato es
s
e que aliado ao encontro de
considerável quantidade de
narcótico
no interior do
imóvel
, comprova
que o local se tratava de uma
“boca de fumo”

onde
Sara
comercializava entorpecentes
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Ademais, ao
contrário do que alega
a
apelante, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente aquel
a
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

De
ou
tro viés,
sem embargo de
a apelante

ter alegado que é apenas usuári
a
de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido,
não havendo, por isso,
qualquer dúvida de que
ela
cometeu o ato ilícito tipificado no art.
33, caput, da Lei n.
11.343/06.

Sendo a
ssim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
a
apelante
é usuári
a
de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação

que não ficou demonstrada na espécie.

Ainda em relação ao assunto
, impõe-se registrar que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário de
st
a
,
que

alegou ser apenas usuári
a
de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de

Sara

pelo ato ilícito tipificado no art.
33, caput, da
Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado

que para configurar o delito do art
. 33, caput da Lei n. 11.
343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Sara Souza Mendes
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024